Tribunal: TJSP
Processo: 2296177-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça e apresentação de requerimento extrajudicial de pedido de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Indeferimento. Pessoa natural. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que não revelam a impossibilidade de pagamento das custas processuais. Autor que aufere renda superior a três salários mínimos e realiza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça e apresentação de requerimento extrajudicial de pedido de exclusão do nome do cadastro de inadimplentes. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Indeferimento. Pessoa natural. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que não revelam a impossibilidade de pagamento das custas processuais. Autor que aufere renda superior a três salários mínimos e realiza transações bancárias que não condizem com a insuficiência de recursos aventada. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL - Decisão agravada que remeteu à determinação presente em decisão anterior, na qual foi determinada a comprovação de prévio requerimento extrajudicial. Intempestividade do recurso. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal extrínseco. Desatenção ao disposto no art. 997, caput, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido, na parte conhecida.